Tribunal: TJMT
Processo: 1006803-49.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006803-49.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006803-49.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Companhia De Seguros Aliança Do Brasil

Parte Recorrida(s):
Maria Madalena Santos De Oliveira Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – COBRANÇA DE SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - DESCONTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo provas da regularidade da contratação, mostra-se devida a cobrança de valores relativos a seguro e não há que se falar em falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a existência de venda casada referente a seguro pactuado no contrato de empréstimo pessoal que o consumidor firmou com o banco e determinou a restituição em dobro do valor cobrado, bem como condenou o banco recorrente em danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, buscando o reconhecimento da prescrição e, no mérito, que seja a ação julgada improcedente, por restar demonstrada a legítima contratação.

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença (id. 143591840).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à
preliminar de intempestividade recursal
arguida pelo demandante/recorrido,
tem-se que, conforme decisão da
Corte Especial do STJ, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada via sistema (EAREsp nº 1663952 RJ, Relator Ministro Raul Araújo, julg. em 19/05/2021).

No presente caso, considerando que a recorrente registrou ciência da sentença na data de 17/08/2022, conforme expediente nos autos originários, e o recurso foi interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, rejeito a aludida preliminar de intempestividade recursal.

Do mesmo modo quanto à preliminar de prescrição arguida pelo recorrente/recorrida
não merece acolhimento
, pois, tratando-se de ação de repetição de indébito, é aplicável o prazo prescricional disposto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial para o exercício da pretensão o pagamento de cada cobrança imputada como indevida, nos últimos 5 anos.

Narra o autor que possui um contrato de empréstimo junto a demandada desde o ano de 2017 e que foi indevidamente cobrado de parcelas de seguro prestamista.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o recorrido contratou o seguro intitulado, ressaltando que a própria parte autora trouxe aos documentos que comprovam a contratação do serviço.

Assim, entende estar amparado pelo exercício regular do seu direito diante de que sustenta pela improcedência do pedido de devolução dos danos materiais, bem como pela inexistência de danos morais requerendo a reforma da sentença.

Da análise dos autos, vê-se que assiste razão à parte ré, pois o contrato realizado pelo autor, com previsão expressa acerca dos serviços descontados, foi acostado no id. 143591813, provando a requerente que tinha conhecimento das futuras cobranças, inclusive é claro quanto a contratação de seguro.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a contratação dos serviços, restou demonstrado nos autos a tempo e modo devido a legalidade do desconto com documentos trazidos pela própria parte autora à época da contratação, logo dispensável maior elucidação sobre os fatos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022